Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Não se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedido anterior, nos termos do art. 89, inciso III, do RITJDFT.

2. Ordem não conhecida.